Tribunal: STF
Processo: ARE 1507934
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. OPÇÃO PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ANÁLISE DA EXPRESSÃO “INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO” CONTIDA NO ART. 40, § 16, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.050.597-RG/RS, TEMA RG Nº 1.071. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores públicos estaduais – Pretensão ao ingresso no Regime de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual nº 14.653/11, não reservada apenas àqueles que foram admitidos ao serviço público após a instituição do RPC – Alteração feita na norma do artigo 1º, com a inserção do parágrafo 6º, pela Lei Estadual nº 16.391/17 – Questionamento acerca da portabilidade das contribuições feitas para o RPPS, tanto quanto da constitucionalidade do referido dispositivo legal, ao dispensar a Fazenda do Estado da necessária contrapartida para a constituição dos fundos do plano de previdência complementar – Ofensa à regra do artigo 195 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia – Necessidade de pronunciamento do Egrégio Órgão Especial – Instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, com prejuízo do exame do Incidente de Assunção de Competência – Suspensão do julgamento da apelação, com remessa dos autos àquele Egrégio Órgão Colegiado – Retorno dos autos a esta 7ª Câmara de Direito Público para continuidade do julgamento da apelação, oportunidade na qual o Órgão Especial reconheceu a constitucionalidade do § 6º do artigo 1º da Lei Estadual nº 14.653/11, disposição esta acrescentada pela Lei Estadual nº 16.391/17 – Diante do que se decidiu no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, e considerada a extensão da coisa julgada (na dicção da regra dos arts. 503 a 506, todos do CPC), esvaziou-se o exame do objeto litigioso, operando-se, também, a perda do interesse-utilidade na apreciação do pedido de Assunção de Competência – Recursos voluntários e reexame necessário acolhidos, com o reconhecimento da perda do interesse-utilidade no exame do pedido de Assunção de Competência, do que decorre a condenação dos autores nos consectários legais.” (e-doc. 176).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 189).



    3. No recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação aos arts. 5º, 40, §§ 14, 15 e 16, e 202 da Constituição da República, tendo em vista que o Colegiado de origem declarou a constitucionalidade do § 1º do art. 1º da Lei estadual nº 14.653, de 2012, o qual teria restringido de forma ilegal, o direito dos servidores à opção pela migração do Regime Próprio de Previdência para o Regime de Previdência Complementar. 



    3.1. Esclarecem que o TJSP, ao julgar a ADI nº 2165511- 31.2014.8.26.0000, considerou que o termo inicial do RPC não poderia ser outro senão aquele a partir do qual a Administração estadual passou efetivamente a oferecer e operar os benefícios de previdência complementar, o que veio a ocorrer em datas distintas para as diversas carreiras do funcionalismo.



    3.2. Afirmam que, “em 15 de março de 2017, foi publicada a Lei estadual nº 16.391/2017, que alterou alguns dispositivos da Lei nº 14.653, de 22/12/2011, e, dentre as alterações, possibilitou que os servidores, que tenham ingressado no serviço público até o dia anterior à data de início de vigência do regime de previdência complementar, possam aderir aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM sem, contudo, terem a contribuição previdenciária limitada ao teto do RGPS e obterem a contrapartida do Estado no correspondente plano de previdência, o que significa dizer que esses servidores permanecerão vinculados ao regime antigo”. 



    3.3. Relatam que “a Lei estadual nº 14.653/2011, mesmo após as modificações trazidas pela Lei estadual nº 16.391, de 15/03/2017, manteve-se omissa, não prevendo a possibilidade de que os servidores que ingressaram no Estado antes da instituição do regime de previdência complementar, pudessem optar por aderir ao mencionado regime, o que fere a regra constitucional contida no artigo 40, § 16, da Constituição Federal, replicada no art. 126 §16 da Constituição Bandeirante, a qual faculta ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência, mediante sua prévia e expressa opção, possa ingressar no respectivo regime de previdência“.



    3.4. Consideram que a restrição praticada pelo Estado de SP é incoerente com a sistemática instituída pela União com a Lei federal nº 12.618, de 2012, que cuidou de garantir àqueles que já eram servidores públicos antes da vigência da mencionada norma, se assim entendessem, a faculdade de ingressar na previdência complementar dos servidores.



    3.5. Asseveram que “não bastasse a expressa possibilidade constitucional de que os antigos servidores possam aderir ao novo regime de previdência, há outro fator que corrobora com essa possibilidade, qual seja, a previsão na constituição federal da reciprocidade entre os regimes previdenciários“.



    3.6. Ao final, requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 197).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.050.597/RS, reconheceu a repercussão geral relativa à definição do termo “ingressado no serviço público”, contido no art. 40, § 16, da Constituição da República, para fins de alcance temporal do direito de opção do servidor ao novo regime de previdência complementar, controvérsia que certamente impactará o resultado do julgamento da presente demanda. 



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.050.597-RG/RS, Tema nº 1.071 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator